Tribunal: CARF
Processo: 10880.972956/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972956/2016-76
ACÓRDÃO
1102-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DE TRIBUTO CUJO
CRÉDITO NÃO ESTÁ EVIDENCIADO EM DCTF RETIFICADORA.
Não se reconhece direito creditório a recuperar quando a DCTF retificadora
registra o débito de imposto idêntico à DCTF original, sem que a parte
tenha providenciado a qualquer tempo a alteração de tal registro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972956/2016-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual a contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de recolhimento a maior de IRPJ, referente ao 2o trimestre de 2014.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que o
indeferimento se deve ao fato de que os créditos reclamados foram integralmente utilizados para
quitar tributos via DCTF, razão pela qual não foi possível identificar saldo disponível a compensar.
Assim, negou-se a homologação da compensação pleiteada.
Eis os termos do despacho decisório eletrônico:

A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, sob o
argumento de que “a DCTF não foi retificada, tanto que o darf utilizado para pagamento do
mencionado débito, e que veicula o direito creditório ora requerido (nosso item 3), está
integralmente alocado ao citado débito de IRPJ (fls.163)”:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972956/2016-76
3

Assim, foi proferido pela DRJ acórdão de fls. 165/171, tendo a contribuinte
manejado Recurso Voluntário em que informa haver retificado regularmente sua DCTF após o
despacho decisório e que “o crédito pleiteado decorre de IR/Fonte incidente sobre aplicações
financeiras e operações com terceiros, as quais, por um equívoco, não tiveram seus valores
corretamente refletidos na DCTF original, a despeito de estarem absolutamente regulares na ECF
corretamente transmitida no período e na DCTF retificadora apresentada posteriormente pela
Recorrente”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972956/2016-76
4
O recurso é tempestivo1 e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A questão controvertida no Recurso Voluntário consiste na divergência entre a
informação da DRJ de que o crédito vindicado estaria alocado para quitação de outro débito, tanto
na DCTF original quanto na retificadora.
A contribuinte controverte tal fato e apresenta os seguintes argumentos para
refutar as conclusões da instância de piso:
Esse posicionamento, contudo, não pode prevalecer, devendo ser reformado por
este E. CARF, na medida em que houve ulterior retificação da DCTF de junho/2014
pela Recorrente com o valor correto de IRPJ a pagar no período, demonstrando a
legitimidade do crédito pleiteado. Confira-se.
No caso em tela, a Recorrente realizou um pagamento a maior do montante
relativo ao IRPJ devido no 2o trimestre de 2014.
Referida quitação foi realizada mediante (i) pagamento, conforme DARf’s anexas,
no valor total de R$ 10.291.402,95 (composto por duas guias DARFs nos valores
de RS 9.999.999,99 e RS 291.402,96 - vide DOC.02 da Manifestação de
Inconformidade); e (ii)compensação, no valor de R$ 330.094,72, devidamente
refletidos na DCTF original transmitida à época (vide DOC.03 da Manifestação de
Inconformidade), que perfaz o montante de RS 10.621.497,67.
Contudo, esses montantes divergiam do valor de IRPJ a pagar apontado na ECF
2015 da Recorrente, a qual apontava como montante correto o valor de R$
10.578.313,22 (vide DOC.04 da Manifestação de Inconformidade).
Tal diferença (RS 43.184,45) decorria dos valores de IR/Fonte utilizados a menor
pela Recorrente na apuração do IRPJ devido em 2014. 0 efetivo valor retido de
IR/Fonte (vide DOC.05 da Manifestação de Inconformidade) demonstrava
justamente a divergência entre a DCTF de junho/2014 originalmente transmitida
e a ECF 2015, motivo pelo qual a Recorrente requereu a homologação do
PER/DCOMP em análise no valor de RS 43.184,45.
Assim sendo, verifica-se que o crédito em questão (R$ 43.184,45) decorre da
diferença entre os valores informados de IR/Fonte a menor quando da apuração
original refletida em DCTF e os efetivos valores do IR/Fonte comprovados
documentalmente (vide Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade), o que
gerou como consequência o reconhecimento de um pagamento a maior de IRPJ
no período de junho de 2014 (2° Trimestre).
Em síntese, tem-se que o ocorrido no caso em tela nada mais foi do que um mero
equívoco no preenchimento da DCTF original da Recorrente, em que o valor do
IRPJ a pagar refletia o montante antes de se considerar os devidos ajustes e

1 Intimação da contribuinte em 24/01/2018 (termo de fls. 175) e protocolo do recurso em 22/02/2018 (termo de fls.
177), portanto, dentro do prazo legal de 30 dias.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972956/2016-76
5
deduções legais do IR/Fonte. Destarte, a ECF 2015 declarou os corretos
montantes de IRPJ a pagar, com os corretos reflexos dos ajustes do IR/Fonte em
questão, restando a DCTF originalmente transmitida com um mero erro formal.
Apesar da contribuinte informar que retificou sua DCTF – e, de fato, retificou –, a
DRJ identificou que, até aquele julgamento, não havia qualquer registro de alteração do montante
do IRPJ a pagar, conforme demonstrado na decisão recorrida e expressamente indicado nos
documentos de fls. 160 e 161, onde constam a DCTF original e a retificadora, a seguir exibidas pela
decisão recorrida:
a) DCTF original, no 18607.47346 (fls.160):

b) DCTF retificadora, no 18617.06689 (fls.161):

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972956/2016-76
6
Não obstante, após a realização do julgamento, a contribuinte retificou novamente
a DCTF já retificada, a fim de evidenciar a existência do crédito em questão.
De fato, consta às fls. 230 a informação tardia – juntada no Recurso Voluntário – de
uma segunda retificação da DCTF, a qual jamais foi analisada pela administração tributária, ante o
destempo de sua juntada, exigindo-se que os créditos e débitos sejam analisados sistemicamente
a fim averiguar a liquidez e certeza do indébito reclamado.
Entendo que a decisão correta para situações onde o direito creditório não foi
analisado previamente pela administração tributária demanda o retorno dos autos para despacho
decisório complementar, que leve em consideração as informações juntadas tardiamente pela
interessada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no recurso voluntário e as informações
constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da
interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 264
DF CARF MF
Original